Tribunal: TJDFT
Processo: 0000623-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório acostado aos autos é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e autoria.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas, como no presente caso.
3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, uníssonos, coesos e confirmados em juízo, porquanto desfruta de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.
4. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para a absolvição a mera alegação de que o réu imaginava tratar-se do celular de sua esposa, destituída de qualquer elemento probatório.
5. Recurso desprovido.